Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. PENHORA DE SALÁRIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABÍVEL.IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir vínculo empregatício do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível vínculo empregatício do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de percepção de benefício previdenciário ou de vínculo empregatício pela agravada-devedora, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida.
4. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
6. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, ensejando na expedição de ofício para realizar pesquisa no CAGED e no INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do executado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940967, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, na 6a Turma Cível. Acórdão 1954108, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, na 5a Turma Cível.